Tribunal: TJDFT
Processo: 0717175-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ARTIGO 114 DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Ação de Usucapião, por versar sobre direito real de propriedade, exige a formação de litisconsórcio passivo necessário com todos os proprietários registrais do imóvel usucapiendo.
2. Estando o imóvel registrado em matrícula única com 147 frações ideais sem individualização, a ação deve ser proposta em face de todos os coproprietários.
3. Documentos de natureza fiscal não suprem a exigência processual de formação do litisconsórcio passivo necessário.
4. Recurso conhecido e não provido.